Tribunal: TJSP
Processo: 1046973-09.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência parcial do pedido. Contrato verbal. Prestação de serviços incontroversa. Remuneração do profissional pelos atos efetivamente praticados, de acordo com a Tabela da OAB. Extensão dos serviços prestados devidamente apurada pela prova pericial. Crédito judicial que terá como fato gerador a data do trânsito em julgado deste

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência parcial do pedido. Contrato verbal. Prestação de serviços incontroversa. Remuneração do profissional pelos atos efetivamente praticados, de acordo com a Tabela da OAB. Extensão dos serviços prestados devidamente apurada pela prova pericial. Crédito judicial que terá como fato gerador a data do trânsito em julgado deste acórdão, para fim de cobrança. Entendimento esposado nos Recursos Especiais no 1840531/RS, no 1840812/RS, no 1842911/RS, no 1843332/RS e no 1843382/RS. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.